Tribunal: TJSP
Processo: 2194428-74.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Antecipada Antecedente – Decisão que deferiu a tutela antecipada para determinar a ré, ora agravante, o restabelecimento do plano de saúde da autora, nas mesmas condições contratuais, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 – Inconformismo da ré, alegando, a impossibilidade de cumprir a medida, visto a inexistência de vínculo com a autora, uma vez que a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Antecipada Antecedente – Decisão que deferiu a tutela antecipada para determinar a ré, ora agravante, o restabelecimento do plano de saúde da autora, nas mesmas condições contratuais, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 – Inconformismo da ré, alegando, a impossibilidade de cumprir a medida, visto a inexistência de vínculo com a autora, uma vez que a assistência foi contrata com a Golden Cross/Vision Med, ficando responsável apenas por disponibilizar sua rede credenciada aos beneficiários desta - Descabimento – Presença dos requisitos autorizadores a concessão da tutela - Receio de dano irreparável- Recurso desprovido.